Tribunal: TJPA
Processo: 0052992-10.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052992-10.2015.8.14.0401

APELANTE: MARCELO PEREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. HÁ MANIFESTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO DE PENA. SANÇÃO-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. EXAME DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA, RECONHECENDO-SE, EM SEGUIDA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO

I. A defesa requereu a nulidade do feito, pois a denúncia não teria esclarecido o local e a data em que o suposto fato delituoso teria ocorrido.
Todavia, ainda que a exordial tenha omitido estes dados,

as informações do local e da data da ocorrência constam dos autos, não havendo o porquê se anular o feito por inépcia da denúncia, mormente diante da superveniência de sentença

penal condenatória.
Precedentes do STJ;

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

II. A defesa postulou pela absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que não haveria nos autos prova de que o apelante estaria dirigindo perigosamente no momento da abordagem. Também requereu a absolvição por falta de prova da materialidade do crime, em face da ausência de laudo pericial, atestando que o recorrente se

encontrava

conduzindo o seu automóvel, sob a influência de álcool. Na hipótese, observa-se que o recorrente trafegava com os faróis apagados, colocando em risco a incolumidade dos transeuntes e demais condutores, ao contrário do que foi alegado pela defesa. Este fato teria sido, inclusive, determinante para que a viatura procedesse a abordagem do automóvel. Desta feita, não há que se falar em absolvição do recorrente, por atipicidade da conduta.

Igualmente, não há que se falar em ausência de prova da materialidade, pois o laudo pericial não é determinante para a comprovação da ocorrência do crime. A alteração da capacidade psicomotora, elementar do tipo, pode ser comprovada por sinais e pelo comportamento do condutor no momento da abordagem, conforme previsto expressamente no art. 306, §1º, inciso II do CTB. As provas dos autos demonstram que o apelante estaria apresentando
desequilíbrio corporal
, isto é,
cambaleava
, bem como possuía
hálito alcoólico e olhos vermelhos
. Portanto, estaria conduzindo o seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Condenação mantida. Precedentes do STJ;

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE

III. Examinando a dosimetria, constata-se a completa ausência de fundamentação na análise dos vetores do art. 59 do CPB, tornando injustificável a fixação da base um ano acima do mínimo cominado em lei para o crime. Ademais, a certidão de antecedentes criminais do recorrente apresenta condenações em nome de outra pessoa. Assim, excluindo-se os equívocos na folha de antecedentes do recorrente, forçoso reconhecer que ele tem bons antecedentes, de acordo com o que alude a Súmula 444 do STJ . Logo, considera-se como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Nova dosimetria. Pena fixada no mínimo legal de seis meses de detenção, em regime aberto, mais dez dias multa. A suspensão da carteira nacional de habilitação se dará por igual período. A pena corporal fica substituída por prestação de serviços à

comunidade,

nos termos da sentença;

EXAME DE OFÍCIO

IV. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas

previamente previstas em Lei. No caso em tela, o recorrente recebeu seis meses de detenção. A referida pena prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB. Entre a data do recebimento da denúncia (10/08/16) e o dia da publicação da sentença condenatória no DJe 6848/20 (04/03/20), passaram-se mais de três anos. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido
,
para reduzir a pena imposta, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,

em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, reduzindo-se a pena imposta e declarando, de ofício, a
extinção da punibilidade
do réu pela prescrição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCELO PEREIRA LIMA
,
inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de um ano e seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por sanção restritiva de direito, mais cento e cinquenta dias-multa, além da suspensão da carteira nacional de habilitação por seis meses
,
pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a nulidade do feito, pois a denúncia não teria esclarecido o local e a data em que o suposto fato delituoso teria ocorrido, devendo

o

processo

ser

reiniciado.

Ainda, postulou pela absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que não haveria nos autos prova de que o apelante estaria dirigindo perigosamente no momento da abordagem. Assim, concluiu que o fato narrado na denúncia, quando muito, caracterizaria a infração administrativa do art. 165 do CTB, sujeita a aplicação de multa. Também requereu a absolvição por falta de prova da materialidade do crime, em face da ausência de laudo pericial, atestando que o recorrente se

encontrava

conduzindo

o

seu

automóvel,

sob a influência de álcool.

Acerca da dosimetria, a defesa postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, devido a avaliação equivocada dos vetores do art. 59 do CPB. Ao final, requereu o
provimento

do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
parcial provimento
da apelação, a fim de que
a pena-base seja reavaliada
. No mesmo

sentido, o

opinou

custos

legis
em seu parecer.

Recebido o feito, determinei que a secretaria esclarecesse o
nome correto do apelante
, considerando que na sua
Carteira

Nacional

de

Habilitação
(Id. Doc. nº 6380778 - Pág. 1), consta o nome de
MARCELO
PEREIRA
LIMA
, enquanto o presente feito está autuado com o nome de
MARCELO
FERREIRA
LIMA.
A referida certidão foi exarada à fl.
160
dos presentes autos
. Sem revisão na espécie.

É o relatório.
Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, os fatos foram

assim

narrados:

“[...] Relatam os autos de Inquérito de Tombo de n° 6/2015.000737-6 que o denunciado estava conduzindo o veículo sob o efeito de álcool. Segundo o relatado nos autos, os policiais estavam em ronda ostensiva quando, às 4h, notaram que um veículo trafegava com as luzes dos faróis apagadas. Os agentes ainda fizeram sinal para que o motorista parasse no acostamento, contudo, o mesmo ignorou e continuou trafegando. Ato contínuo, os agentes realizaram perseguição e apreenderam o denunciado, que apresentou diversos indícios de ter ingerido bebida alcoólica (hálito alcoólico e desequilíbrio corporal). Ao ser interrogado, o acusado negou haver ingerido bebida alcoólica e por isso não se submeteu a realização do teste do bafômetro [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO

A defesa requereu a nulidade do feito, pois a denúncia não teria esclarecido o local e a data em que o suposto fato delituoso teria ocorrido. Todavia, ainda que a exordial tenha omitido estes dados, as informações do local e da data da ocorrência constam dos autos, não havendo o porquê se anular o feito por inépcia da denúncia, mormente diante da
superveniência de sentença penal

condenatória
.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR CONSEGUINTE. PENA REDIMENSIONADA.
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de qu e a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2020).
(HC n. 721.648/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que não haveria nos autos prova de que o apelante estaria dirigindo perigosamente no momento da abordagem. Assim, concluiu que o fato narrado na denúncia, quando muito, caracterizaria a infração administrativa do art. 165 do CTB, sujeita a aplicação de multa. Também requereu a absolvição por falta de prova da materialidade do crime, em face da ausência de laudo pericial, atestando que o recorrente se encontrava conduzindo

o

seu

automóvel,

sob a influência de álcool.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente trafegava com os faróis apagados, colocando em risco a incolumidade dos transeuntes e demais condutores, ao contrário do que foi alegado pela defesa. Este fato teria sido, inclusive, determinante para que a viatura procedesse a abordagem do automóvel.
Desta

feita,

não há

que

se falar em absolvição do

recorrente, por atipicidade da conduta
.

Igualmente, não há que se falar em ausência de prova da materialidade, pois o laudo pericial não é determinante para a comprovação da ocorrência do crime. Com efeito, a alteração da capacidade psicomotora, elementar do tipo, pode ser comprovada por sinais e pelo comportamento do condutor no momento da abordagem, conforme previsto expressamente no

art. 306, §1º, inc. II do CTB,
verbis
:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
. § 1o

As condutas previstas no caput serão constatadas por: I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
”

Confira-se o entendimento da jurisprudência pátria:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso. 4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool".
5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC n. 110.266/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019.)”

No caso em apreço, as provas dos autos demonstram que o apelante estaria apresentando desequilíbrio corporal, isto é,
cambaleava
, bem como possuía
hálito alcoólico
e
olhos vermelhos
. Portanto, estaria conduzindo o seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Por esta razão, mantenho a

condenação.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa requereu a fixação da sanção-base no mínimo legal. Sem delongas, cumpre transcrever a dosimetria, a fim de verificar a procedência das alegações formuladas.
Eis o cálculo de pena:

“[...]
A culpabilidade do réu MARCELO FERREIRA LIMA, restou evidenciada; antecedentes maculados (fls. 128); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem maiores informações; motivos não o favorecem, eis que nada justifica dirigir embriagado; circunstâncias do crime não o recomendam já que não houve gravidade no acidente; consequências extra penais não foram graves; quanto à participação da vítima, não há como mensurar o presente quesito; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Atento às circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 150 dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato suspensão da carteira nacional de habilitação por 06 (seis) meses, na forma do que determina o art. 293 da Lei 9.503/97, pena de detenção que deverá ser cumprida em regime ABERTO em estabelecimento apropriado do estado.
Entende este juízo, que o réu faz jus ao benefício contido no artigo 44 do Código Penal, assim é que suspendo a pena privativa de liberdade por 01 (um) ano de detenção, devendo o condenado prestar serviço à comunidade a ser imposto pela Vara das Penas e Medidas Alternativas [...]” (SIC)

Analisando a dosimetria, constata-se a completa ausência de fundamentação na análise dos vetores do art. 59 do CPB, tornando injustificável a fixação da base um ano acima do mínimo cominado em lei para o crime. Ademais, a certidão de antecedentes criminais do recorrente apresenta condenações em nome de outra pessoa.

Deveras, a Carteira Nacional de Habilitação do apelante demonstra que o seu nome correto é Marcelo Pereira Lima, filho de Gonçalo da Silva Lima e Cecília Pereira Lima. Ocorre que a condenação existente na certidão de antecedentes criminais (Id. Doc. 6380794) se refere a outro nacional, chamado Marcelo Ferreira Lima, cuja mãe é Maria Raimunda Ferreira Lima. Assim, excluindo-se os equívocos mencionados na folha de antecedentes do recorrente, forçoso reconhecer que ele tem bons antecedentes, de acordo com o que alude a

Súmula 444 do STJ
[1]
.

Logo, considero como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em seis meses de detenção, em regime aberto, mais dez dias multa. A suspensão da carteira nacional de habilitação deverá se dar por igual período. A pena corporal fica substituída por prestação de serviços à comunidade, nos termos fixados originalmente na sentença.
Passo

a

examinar, de ofício, a perda da
pretensão punitiva.

EXAME DE OFÍCIO

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em tela, o recorrente recebeu
seis meses de detenção
. A referida pena prescreve em
três anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[2]
.
Na hipótese
, entre a data do recebimento da denúncia
(
10/08/16)
e o dia da publicação da sentença condenatória no DJe 6848/20
(04/03/20)
, passaram-se mais de três anos. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Por esta razão, de ofício extingo

a punibilidade do réu.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e
dou parcial provimento ao recurso
, para reduzir a pena imposta na sentença, declarando-se, de ofício,
a extinção da punibilidade do apelante
, em razão da prescrição,

nos exatos

termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[2]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 11/07/2022